Tribunal: TJBA
Processo: 0540504-12.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 0540504-12.2019.8.05.0001 Foro de Origem: 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Adriel dos Reis Lima Defensor Público: Eduardo Camill Braun Carreira Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Manoel Candido Magalhães de Oliveira Procurador de Justiça:Ulisses Campos de Araújo Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME PREVISTO NO ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. MEIO IDÔNEO E SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA. SUBTRAÇÃO, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO, DO VEÍCULO E DO TELEFONE CELULAR. 2. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA COM REDUÇÃO DA PENA EM 2/3. NÃO ACOLHIMENTO. INVERSÃO DA POSSE QUE APONTA, COM SEGURANÇA, A CONSUMAÇÃO DO DELITO. TEORIA DA AMOTIO. SÚMULA 582 DO STJ. INEGÁVEL O COMETIMENTO DO CRIME DE ROUBO NA SUA FORMA CONSUMADA. 3. PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, CP) OU FURTO PRIVILEGIADO (ART. 155, § 2º, CP). NÃO ACOLHIMENTO. CRIME DE ROUBO CARACTERIZADO. SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA. CARACTERIZAÇÃO. SUBTRAÇÃO DOS BENS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. 4. PLEITO PELA FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRIMEIRA FASE. JUÍZO PRIMEVO VALOROU NEGATIVAMENTE 2 (DUAS) VETORIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO ROUBADO DANIFICADO DEVIDO A VÁRIAS COLISÕES DURANTE A FUGA, ALÉM DE OUTROS VEÍCULOS DE TERCEIROS TAMBÉM TEREM SOFRIDO AVARIAS (SEM POSSIBILIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DOS PREJUÍZOS). AUTOMÓVEL VENDIDO POR CERCA DE R$10 MIL ABAIXO DO PREÇO DE MERCADO E O CELULAR DA VÍTIMA NÃO FOI RECUPERADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL (05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 97 (NOVENTA E SETE) DIAS-MULTA). SEGUNDA FASE. AUSENTES AGRAVANTES. ATENUANTE DE MENORIDADE. REDUÇÃO DE 1/6. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM 04 (QUATRO) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 81 (OITENTA E UM) DIAS-MULTA. TERCEIRA FASE. AUSENTES CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA. FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA EM 04 (QUATRO) ANOS E 07 (SETE MESES) DE RECLUSÃO E 81 (OITENTA E UM) DIAS-MULTA. 5. PLEITO PELA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. MANTÉM-SE O REGIME SEMIABERTO, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 33, § 2º, B, DO CÓDIGO PENAL. 6. PLEITO PELA DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44 DO CP. 7. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 0540504-12.2019.8.05.0001, sendo Recorrente ADRIEL DOS REIS LIMA e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR